Tribunal: TJMT
Processo: 1001871-75.2023.8.11.0029
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001871-75.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO KRIGER BECKER - CPF: 550.265.081-20 (APELANTE), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em contrato bancário, rejeitando embargos, constituindo título executivo judicial e condenando a parte ré ao pagamento de honorários. O apelante alegou ausência de prova escrita, abusividade de encargos e capitalização de juros, excesso na cobrança e requereu justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em debate: (i) suficiência da prova escrita; (
ii
) concessão da gratuidade da justiça; (
iii
) legalidade dos encargos; (
iv
) capitalização dos juros; e (v) alegação de excesso na cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça foi deferida com base em documentos que evidenciam insuficiência financeira, produzindo efeitos
ex
nunc (art. 98, CPC).

A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois o apelante impugnou os fundamentos da sentença.

A inicial foi instruída com contrato, extratos e planilhas, prova escrita suficiente para ação monitória (art. 700, CPC).

O ônus de desconstituir a dívida é do réu, que não impugnou os extratos nem provou fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC).

A capitalização de juros é válida se prevista expressamente ou por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (REsp 973.827/RS, Súmula 539/STJ).

A revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade (CDC, art. 6o, V), o que não foi feito, sendo vedada análise de ofício (Súmula 381/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

É suficiente à ação monitória a prova escrita que permita ao devedor conhecer o débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, §2o, 373, II, 700; CDC, art. 6o, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2339733/RS, j. 21.08.2023; REsp 1.774.866/SE; REsp 973.827/RS;
AgInt
no
AREsp
1814163/DF; Súmulas 381, 382, 539/STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Monitória
julgado

procedente

nos seguintes termos:

“
Ante o exposto
,
diante da prova escrita apresentada na inicial da ação originaria, rejeito os embargos monitórios opostos pela Ré e, consequentemente,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, formando-se título executivo judicial, devendo ser alterado o tipo de ação para
cumprimento de sentença
.

CONDENO
a ré ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da ação monitória.

DETERMINO
a intimação do Réu para o pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver (CPC, art. 523 “caput”).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez por cento (CPC, art. 523, § 1o). Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (CPC, art. 523, § 2o).
”

Em suas razões recursais, o apelante reitera o pedido de concessão da justiça gratuita, alegando que já foi beneficiário em outro processo.

No mérito, sustenta a inépcia da inicial por ausência de prova escrita satisfatória, a necessidade de apresentação dos contratos e demonstrativos de débito, a aplicação do CDC, a não comprovação do saldo devedor, a existência de pagamentos efetuados não considerados pela apelada, e a cobrança indevida de juros abusivos, capitalização de juros e multa contratual.

Em contrarrazões, a Cooperativa apelada sustenta a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a indevida pretensão à justiça gratuita, e, no mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a petição inicial está em conformidade com o art. 700 do CPC, que as provas apresentadas são suficientes, e que não há abusividade nos encargos contratuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art.98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagaras custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

E no §2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada, o que autoriza a concessão.

Isso porque,
juntou extrato bancário e IRPF atualizado do exercício de 2025
,
que comprovam a impossibilidade de
arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.

Contudo, conforme entendimento do STJ, a concessão desse benefício alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

Assim,
defiro
o benefício pleiteado.

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado argui que o Recurso não deve ser conhecido visto que houve violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o apelante combateu as razões de fato e de direito apresentadas na sentença ao pugnar pela inexistência d
a dívida
.

Rejeito a preliminar
.

V O T O
MÉRITO

A ação monitória foi proposta pela Cooperativa de Crédito visando o recebimento da quantia de R$ 63.427,79, referente às operações financeiras no C20534376-3, no valor de R$ 57.541,93, e no C20534797-1, no valor de R$ 5.885,86.

Em sede de embargos monitórios, o réu alegou preliminarmente a inépcia da petição inicial por ausência de
demonstrativo atualizado do débito, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como a aplicação do CDC. Requereu os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, impugnou o valor cobrado, apontando a aplicação indevida de juros e correção monetária pelo INPC, requerendo a fixação do termo inicial dos juros na data do contrato e da correção na data do ajuizamento da ação, bem como a exclusão dos juros capitalizados.

A sentença rejeitou os embargos monitórios, julgando procedente o pedido inicial, formando-se título executivo judicial, e condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor atualizado da ação monitória.

O art. 700 do CPC preceitua que “
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
”.

Ao contrário da Ação Executiva, a Monitória não exige a apresentação de um título de crédito; basta estar acompanhada de documentos que comprovem a relação jurídica e o débito.

É obrigatório que o credor traga documentação que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da importância que lhe está sendo reclamada (REsp1.774.866 – SE).

No caso em análise, o autor instruiu a inicial com cópia do contrato, extratos de movimentação da conta corrente e demonstrativos/planilhas de evolução da dívida (Ids.
303068381
e seguintes).

Este documento, aliado ao contrato de produtos e serviços bancários e aos extratos que demonstram a efetiva movimentação financeira na conta, constitui prova escrita suficiente para embasar a pretensão monitória.

Tais documentos são suficientes para comprovar todas as incidências financeiras desde a data da contratação, razão pela qual não há que se falar em inépcia da inicial.

Ademais, a apelante não impugnou especificamente os extratos bancários apresentados. Não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de desconstituir o direito alegado pelo banco apelado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A mera relação de consumo não implica automaticamente na inversão do ônus da prova, sendo necessário que o consumidor demonstre a verossimilhança de suas alegações ou sua hipossuficiência técnica para a produção da prova. No caso, o apelante não logrou demonstrar nenhum desses requisitos de forma convincente.

Ressalta-se que
a apelante não apresentou qualquer elemento probatório capaz de desconstituir o direito alegado pelo banco apelado, limitando-se a alegar genericamente, sem impugnar especificamente os extratos bancários que demonstram a efetiva utilização do limite de crédito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO.ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito
alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.

3. No tocante à distribuição do ônus da prova, a decisão que considera idôneo o documento apresentado pelo autor da ação monitória e determina a expedição do correspondente mandado de pagamento é proferida em juízo de cognição sumária. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito.

4.Agravo interno não provido”.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1814163 DF 2020/0346703-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021)

Desta Câmara:

“APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA EDÉBITO DEMONSTRADOS. JUROSREMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. ABUSO NÃO VERIFICADO.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada por instituição financeira visando à cobrança do valor de R$ 43.526,09, decorrente de fatura de cartão de crédito não paga e operação de empréstimo contratada. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida. A apelante sustenta ausência de prova inequívoca do crédito, obscuridade do contrato, ilegalidade da capitalização de juros e abusividade da taxa de juros aplicada, além de questionar a legalidade dos encargos por inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados são suficientes para a propositura da ação monitória; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios aplicados são abusivos; (
iii
) determinar se há previsão contratual válida para capitalização mensal de juros; e (
iv
) verificar a legalidade dos encargos cobrados em caso de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que possibilite ao devedor o pleno conhecimento do débito, o que se verifica nos autos com a juntada decontrato e planilhas de evolução da dívida (REsp1.774.866/SE).

O ônus de desconstituir a prova documental apresentada é do réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus esse não cumprido pela apelante, que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

A estipulação de juros remuneratórios de 2,67% ao mês encontra-se abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (6,58% ao mês), o que afasta a alegação de abusividade (REsp1.061.530/RS; Súmula 382/STJ).

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, conforme entendimento do STJ, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (REsp973.827/RS; Súmula 539/STJ).

A ausência de cláusula de comissão de permanência, aliada à previsão de juros moratórios e multa contratual, não configura ilegalidade, sendo lícita a cobrança dos encargos de inadimplência nos moldes contratados, desde que não cumulativos (Súmula 296/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A documentação composta por contrato bancário e planilha de débito é suficiente para embasar a ação monitória, desde que permita ao devedor o pleno conhecimento do débito.

A estipulação de juros remuneratórios abaixo da taxa média de mercado não configura abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida quando houver previsão contratual expressa, ainda que implícita pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

É lícita a cobrança de encargos de inadimplência (juros moratórios e multa), desde que não cumulados com comissão de permanência não pactuada”.(N.U 1002433-73.2024.8.11.0086, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida “com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Ademais,
“a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Para ilustrar:

AgInt
no REsp 1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

O apelante pleiteia, ainda, o afastamento do excesso de execução.

Inicialmente, cabe destacar que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente em contratos bancários, está condicionada à existência de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, nos termos do art. 6o, inciso V, do CDC.

Apesar de possível a revisão judicial de contrato bancário, cabe à parte indicar os pontos considerados irregulares, até por força da Súmula 381 do STJ que veda “
ao

julgador conhecer, de

ofício, da abusividade das cláusulas”.

Logo, apesar de o apelante alegar a ocorrência de onerosidade excessiva, cabia a ele pontuar quais
os encargos incluídos indevidamente, sem isso, não é
possível obter a revisão pretendida.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional c/c tutela de urgência antecipada, proposta com o objetivo de revisar cláusulas de contrato de cheque especial firmado com instituição financeira, especialmente quanto à suposta abusividade dos juros remuneratórios e à prática de capitalização sem pactuação expressa. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Em grau recursal, o apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando
indeferimento indevido de prova pericial, e pugna pela procedência da ação, com reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pelo autor; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da abusividade das taxas de juros e da capitalização indevida no contrato questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme preceitua o art. 370 do CPC. No caso, o juízo entendeu que a análise do contrato era suficiente e que o apelante não demonstrou objetivamente quais fatos pretendia elucidar com a perícia requerida.

A revisão de cláusulas em contratos bancários depende de prova efetiva da onerosidade excessiva ou da abusividade manifesta, conforme dispõe o art. 6o, V, do CDC. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não tendo o apelante apresentado parâmetros objetivos para a taxa de juros considerada adequada, tampouco comprovado que os juros cobrados estariam acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A simples alegação de que a taxa de juros é superior a 12% ao ano não autoriza sua revisão, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ. Além disso, é vedado ao julgador declarar, de ofício, a abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários, conforme Súmula 381 do STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 e entendimento consolidado no REsp 973.827/RS. A previsão
contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para configurar pacto expresso de capitalização.

Ausentes provas da abusividade alegada e tendo sido observadas as condições legais e jurisprudenciais para a cobrança dos encargos contratados, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz considerar presentes nos autos elementos suficientes para o julgamento da causa.

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige prova concreta da abusividade, não sendo suficiente alegação genérica de onerosidade excessiva.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida quando pactuada de forma expressa, inclusive pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal”.
(N.U 1029251-18.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária para 12% sobre o valor
da
causa
(art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025